Tribunal: STF
Processo: ARE 1567040
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Empresarial. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inadmissibilidade. Repercussão geral. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, fundamentada na aplicação da sistemática da repercussão geral e na necessidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional.



    2. O agravante busca a reforma da decisão agravada, alegando a suficiência das razões recursais para infirmar a conclusão do juízo de inadmissibilidade do recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível recurso direto ao Supremo Tribunal Federal contra decisão de origem que aplica a sistemática da repercussão geral para negar seguimento a recurso extraordinário; e (ii) saber se é possível aferir as supostas violações constitucionais sem o reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    4. O agravo é incabível quando dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base exclusivamente na sistemática da repercussão geral, sendo a impugnação cabível por meio de agravo interno, perante o tribunal de origem.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no Tema 339 da repercussão geral, firmou o entendimento de que o dever de motivação das decisões judiciais exige fundamentação, mesmo que sucinta, sem demandar exame pormenorizado de todas as alegações.



    6. O Supremo Tribunal Federal (Tema 660 da repercussão geral) rejeitou a repercussão geral da alegada violação a direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada ou aos princípios da legalidade, contraditório, ampla defesa e devido processo legal, quando se mostra imprescindível o exame de normas infraconstitucionais.



    7. É inviável o conhecimento do recurso extraordinário quando, para aferir as supostas violações constitucionais citadas, for necessária a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.030, § 2º; CPC, art. 1.042.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.335.711-AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 16.06.2023; STF, Rcl 85.438-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29.10.2025; STF, Rcl 35.470-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03.09.2019; STF, Rcl 40.981-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04.12.2020; STF, ARE 1.422.312-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 05.05.2023; STF, Tema 339 da Repercussão Geral; STF, Tema 660 da Repercussão Geral (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes); STF, Súmula 279; STF, Súmula 636.